Tribunal: TJDFT
Processo: 0742916-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742916-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ILTOMAR HELENO, WANESSA MACHADO FERNANDES MARQUES, EVERSON MARQUES FERREIRA REU: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS D E S P A C H O Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por ILTOMAR HELENO, WANESSA MACHADO FERNANDES MARQUES e EVERSON MARQUES FERREIRA em desfavor do CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS, na qual pretendem, com fundamento no art. 966, VIII, do Código de Processo Civil – CPC, a rescisão do acórdão desta 2a Câmara Cível que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação rescisória 0717866-08.2023.8.07.0000 (ID 52443368, autos originais). Custas não recolhidas e depósito prévio não realizado em face do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. 1. Gratuidade de justiça A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, os autores formularam pedido de gratuidade de justiça com base nos seguintes argumentos: “Os autores litigaram, nos autos da Ação Rescisória no 0717866-08.2023.8.07.0000, beneficiados pela gratuidade de justiça. De lá para cá, a situação só piorou, pois a ilustre Juíza, da 6a Vara Cível de Brasília, determinou a restrição de todos os veículos em nome dos autores ILTOMAR, WANESSA e EVERSON, bem como o bloqueio parcial (10%) diretamente na folha de pagamento do suposto devedor EVERSON. Além do mais, em consequência do bloqueio das contas dos autores WANESSA e EVERSON, o Banco do Brasil S.A. já ajuizou 3 (três) ações monitórias, recentemente, contra o devedor EVERSON, cobrando importância superior a R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), que são: - 0712902-32.2024.8.07.0001 - 0719955-64.2024.8.07.0001 - 0732109-17.2024.8.07.0001 Portanto, o benefício ainda se faz necessário aos requerentes.” (ID 64918006, p. 4) Todavia, não foram anexados aos autos documentos que comprovem o alegado estado de hipossuficiência dos autores. Ressalte-se que a concessão da gratuidade de justiça na ação rescisória anterior não implica automaticamente o deferimento do benefício na presente demanda. A situação financeira dos requerentes pode ter se alterado desde a última análise realizada em 31/05/2023. 2. Procuração específica A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que para o ajuizamento da ação rescisória é indispensável a apresentação de procuração específica e atualizada (STJ - AgRg na AR: 3255 SP 2005/0018057-2, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 22/02/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/02/2018). Na hipótese, as procurações anexadas aos autos são gerais (ID 64919914). Portanto, é necessária a juntada de procurações específicas para a presente ação rescisória. 3. Dispositivo INTIMEM-SE os autores para, no prazo de 10 dias: 1) juntarem documentos que comprovem sua hipossuficiência; e 2) regularizarem a representação processual, sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 76, § 1o, I e do art. 485, IV, do CPC. Brasília-DF, 15 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator